Tribunal: CARF
Processo: 19515.003963/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003963/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.152 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
ESCRITA
CONTÁBIL.
DCTF.
DIFERENÇAS.
LANÇAMENTO.
VERDADE MATERIAL.
O procedimento fiscal que compara os valores levantados a partir da
escrituração contábil e fiscal do contribuinte com os valores declarados em
DCTF, com a finalidade de verificar a quitação das antecipações mensais do
IRPJ devidas (estimativas), atende à finalidade de realizar a exigência
tributária conforme a materialidade dos fatos, ressalvadas situações
excepcionais que devem ser comunicadas pelo contribuinte à fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 04-34.670 (fls. 348), pela DRJ
Campo Grande, interpôs recurso voluntário (fls. 363) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003963/2008-59
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.152 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003963/2008-59

O presente processo trata de lançamento tributário para exigir multa isolada (75%)
pelo pagamento a menor de antecipações mensais do IRPJ (estimativas) relativas aos anos 2006
e 2007, totalizando R$ 1.024.732,19.
A fiscalização realizou auditoria sobre a escrituração contábil do contribuinte e
constatou que algumas estimativas devidas eram superiores aos valores declarados em DCTF,
conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 219), de onde se extrai a seguinte tabela:
DIFERENÇAS APURADAS – IRPJ
VALORES CONTABILIZADOS X DCTF
PERÍODO VL CONTAB.
(A)
VL. EM DCTF
(B)
DIFERENÇA APURADA
(C) = (A) - (B)
Multa Isolada
75% X (C)
mai/06
811.403,59
396.638,33
414.765,21
311.073,91
jun/06
381.278,42
328.155,47
53.122,95
39.842,21
ago/06
278.793,30
276.934,27
1.855,73
1.391,80
nov/06
272.839,45
-
272.839,45
204.629,59
jun/07
672.352,98
233.344,87
439.308,11
329.256,08
jul/07
259.852,30
84.046.10
175.806.20
131.854,65
out/07
124.079,62
115.167,69
8.911,93
6.683,95
Em consequência, foi lavrado o auto de infração de fls. 220.
O contribuinte impugnou o lançamento tributário (fls. 228). A decisão de primeira
instância (fls. 348), ora recorrida, considerou a impugnação improcedente, mas manteve apenas
parte do crédito tributário exigido, reduzindo de ofício o índice da multa aplicada, de 75% para
50%, aplicando retroativamente a lei no 11.488/2007, a qual reduziu o percentual da multa
isolada por estimativa não quitada.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 363) volta a defender que a
metodologia adotada pela fiscalização para lavrar a autuação, realizando o simples cotejo entre o
valor da escrituração contábil num final de período de apuração e o valor insculpido na DCTF
desse mesmo período, leva a valores que não correspondem à realidade dos fatos.
O argumento do recorrente será detalhado e analisado no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 30/06/2014
(fls. 356). O presente recurso voluntário foi apresentado em 29/07/2014 (fls. 363). Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância em razão de esta não ter
acolhido o argumento trazido na petição inicial que propugna pela incorreção do método
utilizado pela fiscalização ao apurar os valores devidos pelo simples cotejo entre a escrituração
contábil em certa data e a DCTF, conforme o seguinte excerto (fls. 364):
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.152 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003963/2008-59

De fato, o ponto crucial de controvérsia diz respeito à metodologia adotada pelo
zeloso Auditor Fiscal para lavrar autuação contra a ora requerente. Tudo se trata de ter
aí sido adotado como critério de fiscalização o simples cotejo entre o valor da
escrituração contábil num final de período de apuração e o valor insculpido na DCTF
desse mesmo período, documento este elaborado, como se sabe, mais de um mês
depois daqueles lançamentos; constatando diferenças entre os dois valores, supôs o
funcionário estar ocorrendo irregularidade (eventual sonegação) e lavrou multa isolada
por insuficiência de recolhimento de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).
[...]
Se o valor final do tributo estivesse já ostensivo no encerramento dos
lançamentos nos livros contábeis, por que esperar 35 dias para receber tais valores?
É de clareza meridiana que esse retardo se justifica porque só ao cabo desses 35
dias estará disponível o valor real do débito tributário.
Portanto, a sistemática legal tributária incluí implicitamente que, na data de
encerramento do período de apuração (últimos lançamentos na escrita), ainda não se
dispõe do valor do débito e que esse valor só se disponibilizará 35 dias depois.
A decisão recorrida afastou esse argumento conforme a seguinte fundamentação
(fls. 351):
A alegação não pode ser aceita. A tese da impugnante é incompatível com o
princípio contábil da primazia da essência sobre a forma. A contabilidade deve refletir
de forma tão fiel quanto possível a realidade das mutações patrimoniais. Assim, não se
admite que possam ser registrados contabilmente como débitos valores que não
traduzam efetivamente as quantias devidas.
Não se concebe, portanto, assimetria entre DCTF e contabilidade, já que os
débitos consolidados na primeira devem ser refletidos na segunda.
Por outro lado, é errônea a afirmação de que, após o encerramento do mês,
ainda possam surgir fatos ou circunstâncias capazes de interferir no quantum debeatur.
O que pode existir é a necessidade de um tempo um mais elástico para apurarem-se
todos os fatos econômicos que contribuem para a formação do débito. Mas todos eles
são inerentes ao período de apuração já encerrado.
E indiscutível que, entre o fim do período base e o fim do prazo para
apresentação da DCTF, existe um intervalo de tempo relativamente extenso. E, mercê
desse fato, muitas vezes o valor contabilizado é apenas uma provisão do valor a pagar.
No entanto, se, depois de consolidado o débito, for verificada uma divergência entre
este e o valor provisionado, deve ser feito um lançamento de estorno ou de
complementação, a fim de que haja correspondência entre os dois valores, de tal modo
que a contabilidade, cumprindo sua função informativa, possa refletir de forma fiel as
mutações patrimoniais da entidade empresarial.
Portanto, é errônea a ideia de assimetria entre DCTF e contabilidade.
Entendo que assiste razão à decisão recorrida e adoto a sua fundamentação como
razão de decidir. Saliento o fato de que a DCTF deve ser elabora conforme a escrita contábil e
fiscal do contribuinte, de forma que, em regra, as informações prestadas na DCTF devem
coincidir com as informações extraídas da contabilidade do contribuinte.
Ainda que seja possível assumir, por hipótese, que algum fato excepcional possa
causar uma diferença entre essas duas fontes, caberia ao recorrente apontar esse fato na espécie e
a sua repercussão na apuração das antecipações devidas, de forma que o valor exigido possa ser
ajustado. Todavia, o recorrente não cumpre esse ônus, limitando-se a levantar uma tese aberta
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.152 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003963/2008-59

que, se admitida, significaria a impossibilidade absoluta de se auditar a atividade tributária do
contribuinte. A tese que leva a uma conclusão absurda é a prova da correspondente antítese.
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital